Tribunal: STF
Processo: AR 2913
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 47924/2022)



    Aurênio dos Santos e Marizene Peçanha da Silva apresentam petição nos presentes autos, na qual alegam que a inclusão do presente processo em pauta de julgamento (sessão virtual de 14/6/2022 a 1º/7/2022) ocorreu “sem observar o pedido de preferência para sustentação oral das razões do recurso, anexada no índice 44, nos termos da Resolução 669 deste Supremo Tribunal”.



    Registro o teor do documento referido pela parte como “anexad[o] no índice 44”:



    “AURÊNIO DOS SANTOS, e MARIZENE PEÇANHA DA SILVA, vem, tempestivamente, diante de Vossa Excelência, ambos qualificados nos autos da AR 2913, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores informar e requerer o que segue. 



    Considerando a interposição de Agravo Regimental pendente para designação de pauta sessão de julgamento, eis que os Agravantes desejam exercer de seu direito no que tange a suspenção oral que embasam as razoes recursais. 



    Nestes termos 



    Pede deferimento.” (sic) (eDoc. 43)



    A Resolução nº 642/2019 (que “[d]ispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal”), com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, dispõe que:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (destaquei)



    Tem-se, assim, que a sustentação oral em processo pautado para julgamento em ambiente virtual independe de despacho do Relator ou providência do STF, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”, sendo ônus, portanto, dos procuradores das partes apresentá-los em cumprimento aos prazos e diretrizes técnicas disciplinadas em atos normativos.



    Não havendo o que decidir em relação à pretensão de sustentação oral (eDoc. 43, recibo de petição no eDoc. 44); e tendo sido as partes regularmente intimadas da inclusão do agravo regimental na Ação Rescisória nº 2913 em pauta de julgamento, em ambiente virtual, sessão plenária de 24/6/22 a 1º/7/22 (DJe de 9/6/22), não há error in procedendo que justifique a pretensão apresentada por Aurênio dos Santos e Marizene Peçanha da Silva na petição ora em análise (Petição nº 47924/2022).



    Outrossim, ainda que a Petição nº 47924/2022 seja considerada como pedido de destaque, não seria passível de conhecimento, porquanto apresentada fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020).



    Não conheço, portanto, do pedido formulado na Petição nº 47924/2022, a qual foi nominada de “embargos de declaração” pelas partes.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente